Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. No caso, ausente o interesse recursal do apelante quanto à fixação da pena no mínimo legal, substituição da pena corporal pela restritiva de direitos e direito de apelar em liberdade, pois os pedidos já foram acolhidos na sentença.

2. Sendo a busca pessoal precedida de fundada suspeita do cometimento de crime, não há falar em irregularidade.

3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, CP), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição sob o argumento de desconhecimento do réu acerca da origem ilícita do bem.

4. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

5. Inviável a desclassificação da receptação dolosa para sua modalidade culposa quando as circunstâncias envolvendo a apreensão dos bens evidenciam que o agente possuía clara ciência da origem criminosa do bem receptado.

6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.